Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE. SITUAÇÃO DE SIMILARIDADE COM OUTROS CORRÉUS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva foram analisados em habeas corpus anterior.
2. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto se trata de organização criminosa, cuja lei prevê o prazo 240 dias para o encerramento da instrução criminal, não se podendo desconsiderar que o feito se iniciou durante a pandemia, o juízo determinou o desmembramento do processo em relação a alguns corréus, bem como foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento com urgência, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado ou de atraso injustificado.
3. Não há que se falar em soltura do paciente em decorrência da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, porquanto a alegação de que está no grupo de risco não restou demonstrada, nem há notícias de que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus.
4. A situação de similaridade com os demais corréus não restou comprovada, não havendo que se falar em liberdade do paciente por esse motivo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.